Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-52.2021.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005775-52.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABEL BAROGOATABOUDO - CPF: 513.514.801-97 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATU
RA.
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA DEFERIDA
.
NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO DA AUTORA EM QUATRO OPORTUNIDADES
. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA PROCESSUAL REITERADA QUE INVIABILIZOU A PRODUÇÃO DA PROVA ESSENCIAL
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contrato de empréstimo consignado e condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a validade do contrato de empréstimo consignado diante da alegação de falsidade da assinatura, bem como se a ausência injustificada da autora às perícias grafotécnicas autoriza a presunção de autenticidade do contrato e configura litigância de má-fé apta à imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da cooperação processual vincula as partes ao compromisso de colaborar para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. A ausência injustificada e reiterada da autora à perícia grafotécnica, após
quatro designações e devidas intimações, impede a comprovação da alegada falsidade documental.

4.
A inércia da parte autora em produzir a prova que lhe incumbia, somada à inexistência de outros elementos aptos a infirmar a contratação, autoriza a presunção de autenticidade da assinatura e a consequente improcedência dos pedidos declaratórios e indenizatórios.

5. A
conduta processual da autora, ao alegar falsidade documental e simultaneamente frustrar, sem justificativa, a realização da prova pericial indispensável, caracteriza litigância de má-fé, por comprometer a busca da verdade processual e violar os deveres de lealdade e cooperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
A ausência injustificada e reiterada da parte à perícia grafotécnica autoriza a presunção de autenticidade do documento impugnado, diante da violação ao dever de cooperação processual.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 6º, 373, I, 429, II, 80, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível nº 1001222-88.2020.8.26.0097, Rel. Des. Ana Catarina
Strauch
, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2023; TJMS, Apelação Cível nº 0802330-90.2015.8.12.0004, Rel. Des. Vilson
Bertelli
, 5ª Câmara Cível, j. 16.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por
Isabel
Barogoataboudo
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da
Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., posteriormente sucedido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., bem como condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Na origem, a autora sustentou não ter contratado empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, alegando
a falsidade da assinatura aposta no contrato e a ausência de repasse dos valores, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do débito, a restituição
dos descontos efetuados e indenização por danos morais.

Instada a se manifestar, a parte autora
informou não haver necessidade de produções de outras provas. Na mesma oportunidade, o Banco requereu expressamente a produção de prova pericial grafotécnica, como meio técnico adequado para dirimir a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura impugnada.

A sentença julgou
improcedente os pedidos
e condenou a parte autora, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa no percentual de 2
% ao
fundamento de que a autora inviabilizou a produção da prova apta a esclarecer a alegada falsidade, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

Nas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de contratação válida, alegando falsificação da assinatura, ausência de rubricas nas folhas iniciais, falta de subscrição por duas testemunhas e inexistência de autorização expressa para descontos. Afirma que os fatos decorrem de fraude praticada por terceiros agenciadores. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do débito, determinar a repetição em dobro dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, bem como o afastamento da multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que apenas exerceu o direito de acesso à justiça diante de múltiplos contratos fraudulentos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, à repetição de indébito e à compensação por danos morais, bem como à incidência de multa por litigância de má-fé.

No caso,

a autora

sustenta não ter celebrado contrato de empréstimo consignado, afirmando a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual e a ausência de repasse dos valores, ao passo que a instituição financeira defende a regularidade da contratação, o efetivo
creditamento
do numerário e a validade do ajuste.

Impugnada a assinatura constante do contrato, a instituição financeira requereu, de forma expressa, a produção de prova pericial grafotécnica, providência que foi devidamente deferida pelo juízo, justamente por se tratar do meio técnico adequado e necessário à elucidação da controvérsia.

Conforme se extrai dos autos, a perícia grafotécnica foi designada em
quatro oportunidades distintas (ID 328735382, 328735384, 328735386 e 328735388),
todas precedidas de regular intimação da autora. Não obstante, a parte autora deixou de comparecer a todas as datas designadas, sem apresentar qualquer justificativa plausível, tampouco requerer providência alternativa que viabilizasse a realização do exame, como
redesignação
motivada, coleta em local diverso ou demonstração de impedimento legítimo.

Somente após o esgotamento dessas tentativas foi proferida a sentença, em 24/09/2025, circunstância que afasta, por completo, qualquer alegação de julgamento prematuro ou cerceamento de defesa.

Embora a prova pericial tenha sido requerida pela instituição financeira, é incontroverso que sua realização dependia da presença física da autora, por se tratar da coleta de padrões gráficos. Nesse contexto, impõe-se a observância do dever de cooperação processual, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, que vincula todas as partes ao compromisso de colaborar para a obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva.

A alegação de falsidade da assinatura constitui fato essencial ao direito invocado. Impugnado o documento, incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, c/c art. 429, II, ambos do CPC, cooperar para a produção da prova técnica destinada à verificação de sua autenticidade, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência injustificada da parte à perícia grafotécnica autoriza, no caso concreto, a presunção de autenticidade do documento impugnado, sobretudo quando inexistem outros elementos probatórios robustos capazes de infirmar sua validade. Tal consequência decorre da aplicação dos princípios da boa-fé processual, da cooperação e da vedação ao comportamento contraditório, não podendo a própria inércia
da parte ser
interpretada em seu benefício.

Nesse sentido:

“[...]
Descontos no benefício previdenciário da autora, decorrentes de empréstimo, que alega não ter contratado – Deferida realização de prova pericial – Autora que não compareceu nas datas designadas para realização da perícia grafotécnica – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora – Ausência de justificativa ou comprovação de impedimento quanto ao não comparecimento às pericias designadas - Recorrente que, ao não comparecer na data designada, para realização da perícia grafotécnica, fez incidir a presunção de autenticidade das assinaturas, lançadas nos documentos apresentados – Autora que não se desincumbiu do seu ônus nos termos do art. 373, I, do CPC - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001222-
88.2020 .
8.26.0097 Buritama, Relator.: Ana Catarina
Strauch
, Data de Julgamento: 15/02/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)
.”

“[...]
Por não ter comparecido à perícia grafotécnica necessária para a solução da controvérsia, o autor não comprovou os fatos constitutivos do direito (art. 373, I, CPC), razão pela qual é improcedente o pedido formulado na demanda de querela
nullitatis

insanabilis
. Recurso não
provido .

(TJ-MS - Apelação Cível: 08023309020158120004 Amambai, Relator.: Des. Vilson
Bertelli
, Data de Julgamento: 16/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2024)
.”

Diante desse conjunto probatório, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, por inexistir ato ilícito imputável à instituição financeira.

Também não merece reparos a condenação por litigância de má-fé.

A penalidade não decorre do simples ajuizamento da ação, mas da conduta processual adotada no curso da demanda. Ao
alegar falsidade da assinatura e simultaneamente
deixar de comparecer injustificadamente a todas as perícias grafotécnicas designadas, inviabilizou a produção da prova técnica essencial à apuração da verdade dos fatos.

Tal comportamento, reiterado e
desprovido de qualquer justificativa
, inviabilizou a produção da prova técnica apta a confirmar ou infirmar a alegação central da demanda, comprometendo a busca da verdade processual e violando os deveres de cooperação, lealdade e boa-fé objetiva que regem o processo civil
, frustrando reiteradamente sua realização e comprometendo a busca da verdade processual, o que se amolda ao art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Mostra-se, portanto, proporcional e adequada
a
multa aplicada, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026